Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731167-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANA ROSA LEMOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Nilvana Rosa Lemos contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706099-84.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar cobrança relativa à fatura decorrente de contrato de cartão de crédito consignado. Eis o teor da decisão ora revista: Há razão à autora no conteúdo da petição de ID n. 235256491, pelo que reconsidero a determinação de emenda. Defiro gratuidade justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer, liminarmente, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado n. 79000176 em sua folha de pagamento, sob o argumento de que já teria quitado a dívida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência alegada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado. A autora fundamenta o pedido no argumento de que já teria quitado o contrato, pois o montante pago (R$ 1.929,83) ultrapassaria o valor do saque acrescido dos juros contratuais calculados em simulação feita pela própria parte (R$ 1.904,81), postulando, assim, o reconhecimento imediato da quitação e a suspensão dos descontos. Contudo, não consta nos autos perícia contábil ou documentos bancários oficiais da instituição financeira que demonstrem inequivocamente a efetiva liquidação da dívida, tampouco planilha discriminada fornecida pelo banco réu acerca da evolução do saldo devedor do cartão de crédito consignado. Trata-se, ademais, de contrato típico de cartão de crédito consignado, em que não há amortização automática do saldo total, mas pagamento mínimo mensal com capitalização dos juros sobre o saldo rotativo, o que afasta, em princípio, a presunção de quitação pelo simples somatório dos valores pagos. Tais contratos demandam análise técnica detalhada para apuração do saldo efetivamente existente, inviável nesta fase de cognição sumária. Assim, ausente a demonstração cabal da probabilidade do direito alegado, resta prejudicado o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “contratou cartão de crédito consignado com o banco réu no valor de R$ 1.241,23 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), com liberação de R$ 1.232,00 (um mil duzentos e trinta e dois reais) e juros de 3,06% ao mês”; (b) “em abril de 2025, foi registrada a 30a parcela, totalizando R$ 1.929,83 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) pagos, valor superior ao necessário para quitação do contrato, mesmo com a taxa máxima permitida de 3,06% a.m”; (c) “já teria quitado a dívida e vem sofrendo descontos indevidos, razão pela qual requereu a declaração de quitação do débito e a restituição, em dobro, conforme disciplinado na legislação”; (d) “jamais realizou compras com o cartão, tampouco efetuou seu desbloqueio”; (e) “o valor pago refere-se exclusivamente ao saque efetuado no momento da contratação, sendo descontado em parcelas mensais variáveis, com média de R$ 64,33 (sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado n. 79000176, na folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a declaração de quitação do débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado e restituição em dobro dos valores que teriam sido pagos “a maior”. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (extratos bancários – id 234744326; contrato de cartão de crédito consignado – id 234744328), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque eventual abusividade das cobranças realizadas, supostamente além do crédito contratado, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos da contratação de cartão de crédito consignado (objeto da lide), uma vez que eventual vício de consentimento na contratação do serviço com relação às cláusulas contratuais (natureza do contrato) e a incidência de juros sobre o saldo devedor, decorrente de pagamentos parciais da fatura (desconto na folha de pagamento), demandariam minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados estão respaldados em contrato pactuado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1927120, 0726035-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator